Tribunal: STF
Processo: ARE 1516751
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Conflito de competência. Tema 1.011 da Repercussão Geral. Reconhecida a competência da justiça estadual. Inexistência de prova do comprometimento do FCVS consignada pelo Tribunal de origem. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido.

    1. Ao julgamento do RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.011 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que o interesse jurídico da CEF, capaz de deslocar a competência para a Justiça Federal, depende da demonstração cumulativa de: (i) contrato celebrado entre 02/12/1988 e 29/12/2009; (ii) vinculação à apólice pública (Ramo 66); e (iii) prova do comprometimento do FCVS com risco de exaurimento da reserva técnica do Fundo Especial de Seguros Habitacionais (FESA).

    2. A Corte de origem assentou que, não há, nos autos, prova do comprometimento do FCVS, requisito necessário ao deslocamento da competência para a Justiça Federal. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    4. Agravo interno conhecido e não provido.